Tribunal: STF
Processo: RHC 187453
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Walace Geraldo Queiroz da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.016/ES. 
    O Recorrente foi preso preventivamente pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, em 1709.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e uso de documento falso, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, e artigo 304 do CP. 
    Irresignada com a segregação cautelar, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que indeferiu a liminar.
    Submetida a questão à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente daquela Corte Superior, indeferiu liminarmente o HC 576.016/ES. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental, não provido pela Quinta Turma (evento 2).
    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a Defesa, preliminarmente, requer o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, preso o Recorrente desde 17.09.2019. Requer em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Espírito Santo requer o desprovimento do recurso (evento 2). 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE 400 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso, a prisão preventiva está fundamentada em razão da gravidade da conduta, notadamente pela apreensão de grande quantidade de droga – cerca de 400kg de maconha –, bem como pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a uma outra ação penal. Ausência de flagrante ilegalidade. Ainda, ação penal conta com pluralidade de réus, em comarcas diversas, sem registros de atrasos injustificados. Por último, a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a superação da Súmula 691/STF. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão recorrido está em consonância com a jusrisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia” (HC 147.891-AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.11.2017).
    Ainda, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verifico que, em 18.06.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 576.016/ES, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora